Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. contrato verbal. ônus da prova. ausência de vício no julgado. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas relativas ao objeto do contrato verbal e à prestação dos serviços.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não configurada omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente o conjunto probatório e o ônus da prova.
5. A ausência de contrato escrito impõe ao autor o ônus de demonstrar, por outros meios, o objeto do contrato verbal, nos termos do CPC, art. 373, I.
6. Os documentos apresentados não comprovam que o serviço contratado incluía a impetração de mandado de segurança, tampouco que o pagamento realizado se referia a esse serviço.
7. A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”
________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.